Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-37.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incidência da regra do art. 47, do CDC – Interpretação de cláusulas que deve se dar de modo mais favorável ao consumidor – Direito dos promissários compradores de requererem a rescisão e reaverem quantias pagas – Impossibilidade de serem aplicadas integralmente as penalidades contratuais –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incidência da regra do art. 47, do CDC – Interpretação de cláusulas que deve se dar de modo mais favorável ao consumidor – Direito dos promissários compradores de requererem a rescisão e reaverem quantias pagas – Impossibilidade de serem aplicadas integralmente as penalidades contratuais – Cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem – Caso em que tanto o CDC, quanto o art. 32-A, da L. no 6.766/1979, merecem aplicação conjugada.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – TAXA DE FRUIÇÃO – Inexistência de edificação no terreno objeto da lide – Ausência de justificativa para cobrança de taxa de fruição ou perdas e danos – Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CLÁUSULA PENAL – Contrato que foi celebrado após a vigência da L. no 13.786/2018, com cláusula penal compatível com a atual redação do art. 32-A, da L. no 6.766/1979 – Ausência de abusividade – Recorrente que poderá descontar 10% do valor atualizado do contrato, em razão do desfazimento daquele por culpa exclusiva dos apelados – Inteligência do art. 32-A, da L. no 6.766/1979.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CLÁUSULA PENAL – Parte do texto da cláusula penal constante do contrato (Cláusula 14) que prevê a possibilidade de a apelante buscar posteriormente reparação de perdas e danos que se mostrarem mais extensos – Abusividade – Cláusula que conflita com o art. 32-A, da L. no 6.766/1979, e afasta a incidência do art. 416, do CC, como do inc. IV, do art. 51, do CDC.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ENCARGOS MORATÓRIOS E COBRANÇA DE IPTU – Ausência de abusividade – Encargos cobrados relativos às prestações pagas em atraso pelos apelados – Ausência de abusividade, desde que tais encargos tenham se vencido entre a data a data da assinatura do instrumento e a data da citação.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ARRAS – Inaplicabilidade do subitem 12.3, da cláusula 12, do contrato em análise, que trata da retenção por parte da apelada do valor dado a título de sinal (arras) – Conteúdo de referido subitem que já está abrangido no montante da cláusula penal.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Contrato firmado entre as partes que nada tratou acerca de tal encargo – Entendimento que tal comissão não integrou o preço do lote, inexistindo valor que pudesse a recorrente reter a esse título.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – Descabimento – Pretensão da recorrente de que o valor a ser devolvido seja feito de forma parcelada, nos termos em que contratualmente pactuado – Descabimento – Inexistência de qualquer obra em andamento para ser concluída – Caso de restituição em uma única parcela, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ENCARGOS DOS APELADOS – Cláusula penal, ou quaisquer cláusulas do contrato, que não podem resultar em encargo de valor superior ao que pelos recorridos foi pago na aquisição do lote em questão, evitando-se o enriquecimento sem causa da apelante – Aplicação, na hipótese, da regra do art. 412, do CC.

Recurso parcialmente provido.